Tribunal: STJ
Processo: 1019569-22.2022.8.26.0576
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2126148 - SP (2023
/0406696-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: B L D M
AGRAVANTE
: L L D M
AGRAVANTE
: M A G D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VLADIMIR BONONI - SP126371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CISÃO
DO
JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA. REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
REVISÃO.
DESCABIMENTO
DA
VIA
UNIFORMIZADORA.
SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Nos casos em que a parte recorrente aponta,
simultaneamente, paradigmas oriundos de órgãos
pertencentes à mesma Seção e a Seções distintas, é
dispensável a cisão do julgamento e a remessa do
feito à Seção quando a Corte Especial se limita a
reconhecer a ausência dos pressupostos de
admissibilidade
dos
embargos
de
divergência.
Precedentes.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a comprovação da divergência jurisprudencial
exige a apresentação de acórdãos paradigmas
contemporâneos ao acórdão recorrido, o que não se
verificou no caso em exame.
3. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão anotada na
Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
4. Como demonstrado na decisão agravada, não se
conheceu da tese de mérito sustentada no recurso em
virtude da incidência dos óbices constantes das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 280 do STF.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50806621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 17:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fe3042b-2ab1-4bcb-bde1-b21e8142a182

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50806621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 17:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fe3042b-2ab1-4bcb-bde1-b21e8142a182

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2126148 - SP (2023
/0406696-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: B L D M
AGRAVANTE
: L L D M
AGRAVANTE
: M A G D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VLADIMIR BONONI - SP126371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CISÃO
DO
JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AUSÊNCIA. REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
REVISÃO.
DESCABIMENTO
DA
VIA
UNIFORMIZADORA.
SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Nos casos em que a parte recorrente aponta,
simultaneamente, paradigmas oriundos de órgãos
pertencentes à mesma Seção e a Seções distintas, é
dispensável a cisão do julgamento e a remessa do
feito à Seção quando a Corte Especial se limita a
reconhecer a ausência dos pressupostos de
admissibilidade
dos
embargos
de
divergência.
Precedentes.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a comprovação da divergência jurisprudencial
exige a apresentação de acórdãos paradigmas
contemporâneos ao acórdão recorrido, o que não se
verificou no caso em exame.
3. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão anotada na
Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
4. Como demonstrado na decisão agravada, não se
conheceu da tese de mérito sustentada no recurso em
virtude da incidência dos óbices constantes das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 280 do STF.
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por B. L. D. M. contra a decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência em virtude do óbice da
Súmula n. 315 do STJ.
A parte agravante aduz ser necessária a cisão do julgamento para que
se examine o suscitado dissídio jurisprudencial em relação ao paradigma
exarado pela Primeira Turma.
Defende, ainda, que estaria caracterizada a existência de divergência
de entendimento entre o acórdão embargado e a orientação firmada nos
julgados indicados como paradigmas, especialmente no tocante ao cabimento
da demanda executiva instruída por documento público emitido pelo devedor.
Reitera a fundamentação contida na peça de interposição dos
embargos de divergência.
Requer, assim, reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao colegiado.
Não houve impugnação (fl. 876).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observa-se que, no presente caso, não há necessidade
de cisão do julgamento, com consequente remessa do feito à Seção respectiva.
Tal providência somente se justificaria na hipótese de ser necessário o exame
do mérito da divergência.
Instaurada a competência da Corte Especial, compete a este Órgão
julgador a análise dos requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência, ainda que o dissídio apontado envolva órgãos fracionários
pertencentes à mesma Seção.
Ademais, conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, é igualmente desnecessária a cisão do
julgamento quando a tese recursal objeto da divergência abrange,
simultaneamente, paradigmas proferidos por órgãos integrantes da mesma
Seção e de Seções distintas.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §
2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIARIDADES DO
CASO
CONCRETO.
DESCABIMENTO
DA
VIA
UNIFORMIZADORA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que o dissídio
jurisprudencial remanescente envolva órgãos fracionários
integrantes da mesma Seção, não há necessidade de cisão do
julgamento dos embargos de divergência, quando a Corte
Especial conclui pela ausência dos requisitos de admissibilidade
do recurso uniformizador.
2. É inviável o manejo de embargos de divergência para discutir,
no caso concreto, a existência de conduta procrastinatória a
autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, uma vez que tal análise depende das circunstâncias
processuais específicas dos autos, não sendo possível contrastá-
la abstratamente com as teses jurídicas contidas nos acórdãos
indicados como paradigmas.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.258.321/SC, de minha
relatoria, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
.)
15/4/2025
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA SOBRE PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONFIRMADA NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEFICIÊNCIA
DE
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
PARA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PARADIGMAS
CONTEMPORÂNEOS
AO
ARESTO
IMPUGNADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 168
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL EM MEMORIAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas
diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte
Especial, divergência essa que deverá ser demonstrada,
conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266, caput, do RISTJ.
2. À luz do art. 1.043 do CPC e da jurisprudência da Corte
Especial, não se admite a utilização de decisão singular como
paradigma para comprovação de dissídio jurisprudencial.
3. O acórdão apresentado como paradigma deve ser
contemporâneo ao tempo do julgamento do acórdão embargado,
sob pena de não demonstrar a divergência jurisprudencial.
4. Sendo a prescrição e a decadência prejudiciais de mérito e
não tendo sido ambos os institutos impugnados na origem pela
ora embargante, o acórdão embargado aplicou a jurisprudência
atual do Superior Tribunal de Justiça para o caso concreto.
Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado".
5. Os embargos de divergência não são a via adequada para
analisar dissenso sobre matéria não debatida no acórdão
embargado. A via estreita dos embargos de divergência
tampouco tem o papel de sucedâneo recursal, e sim serve à
uniformização da jurisprudência divergente, quando soluções
distintas - relativas às mesmas premissas fáticas e/ou jurídicas -,
tenham sido dadas, o que não ficou demonstrado nos autos.
6. Há flagrante inovação recursal na alegação de matérias
inéditas em memoriais, seja por não constarem da petição
recursal em análise, seja por tratar-se de peça extra-processual.
7. "[N]ão há necessidade da cisão de julgamento dos embargos
de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção,
quando a parte embargante sustenta uma única tese e a
suposta divergência também ocorre em relação a julgados de
outras Seções." (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
.)
25/4/2023
Embargos de divergência não conhecidos.
(EAREsp n. 2.172.110/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
27/6/2025
Por outro lado, é assente nesta Corte Superior que a divergência
jurisprudencial deve ser demonstrada por meio da colação de acórdãos
paradigmas contemporâneos ao julgado recorrido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
315
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
ATUALIDADE
/CONTEMPORANEIDADE DO ARESTO PARADIGMA.
1. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o
conhecimento do recurso especial, uma vez que o agravo em
recurso especial não foi conhecido em decorrência dos óbices
das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, bem como da não
demonstração da divergência jurisprudencial.
2. Aplica-se ao caso dos autos a Súmula n. 315/STJ, que assim
dispõe: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não 3. De acordo com a
jurisprudência pacífica desta Corte, deve a parte embargante
apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então supervenientes a este, o que não ocorreu no presente
caso, uma vez que o paradigma colacionado foi publicados em
2002.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

(AgInt nos EAREsp n. 2.438.275/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
25/2/2025
.)
5/3/2025
No caso, tal requisito não está atendido, uma vez que os paradigmas
indicados pela parte recorrente foram proferidos nos anos de 2013, 2006 e
1996, enquanto o acórdão recorrido foi publicado em 2024, isto é, mais de 10
anos depois.
Por fim, tem-se que, conforme consignado na decisão agravada, não
se admite a interposição de embargos de divergência quando não houver sido
apreciado o mérito do recurso especial, como ocorreu no caso dos autos, em
que a Turma não conheceu da tese trazida pela parte recorrente em razão da
incidência dos óbices contidos nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 280 do STF.
Esclareça-se, a propósito, que a divergência processual capaz de
ensejar a interposição de embargos de divergência, conforme o § 2o do art.
1.043 do CPC,
a contraposição de
, ou seja, a
exige
teses jurídicas abstratas
existência de conclusões sobre a aplicação do direito, material ou processual,
em que um acórdão afirme o direito em um sentido e outro o faça de modo
diverso, adotando conclusões abstratamente discrepantes.
Dito de outro modo, a incidência de óbices processuais no caso dos
autos não resultou na definição de uma tese jurídica que espelhe entendimento
diverso da aplicação da mesma tese em outro processo, tratando-se de mera
concretização de determinada regra de direito com base nas particularidades do
recurso examinado.
Nesse contexto, correta a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, aplicando-se o entendimento
consignado na Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial", não se podendo admitir o recurso uniformizador.
A propósito (destaquei):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
315 DO STJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Revela-se inviável rever - em embargos de divergência - o
conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em recurso
especial foi improvido em decorrência dos óbices das Súmulas
n. 5 e 7/STJ.
2. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a
de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
10/2/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENDIDO
PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS.
IMPROPRIEDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. QUESTÃO DE ORDEM. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DO
JULGAMENTO, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO TEMA 1199.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
O JUÍZO DE CONFORMIDADE.
1. Não há omissão alguma tampouco contradição no acórdão
embargado, que foi claro e explícito acerca dos fundamentos
para ratificar o indeferimento liminar dos embargos de
divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ, já
que não houve apreciação do mérito do recurso especial, na
medida em que o agravo não foi conhecido em face do óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
[...]
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.625.988/SE, relatora Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 1o/2/2023, DJe de
.)
10/2/2023
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MANUTENÇÃO
DO
JUÍZO
NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não aprecia o mérito do recurso especial, deixando
de emitir tese sobre a questão controvertida. Incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.870.771/RS, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe
13/12/2022
de
.)
16/12/2022
A pretensão de revisão da conclusão que resultou no não
conhecimento do recurso especial pelo órgão fracionário competente é intento
para o qual não se pode utilizar dos embargos de divergência, devendo ser
mantido o não conhecimento do recurso de uniformização, nos termos da
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

É como voto.
Documento eletrônico VDA50586195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:44
Código de Controle do Documento: 0bb5cb71-2d22-405c-becb-302aedadf879

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 2.126.148 / SP
Número Registro: 2023/0406696-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195692220228260576 1019569222022826057650000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : B L D M
EMBARGANTE : L L D M
EMBARGANTE : M A G D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VLADIMIR BONONI - SP126371
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: B L D M
AGRAVANTE
: L L D M
AGRAVANTE
: M A G D M
ADVOGADO
: MARCELO ANDRÉ FONTES - SP218537
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VLADIMIR BONONI - SP126371
Documento eletrônico VDA50790272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: c379b0ab-9e98-4b30-a374-185b37cec813

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:47:00
Código de Controle do Documento: c379b0ab-9e98-4b30-a374-185b37cec813